Tribunal: TJES
Processo: 0000060-98.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000060-98.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO MONFARDINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 157,
CAPUT,

NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. INCABÍVEL. DECOTE DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO (ART. 61, II, ALÍNEA “H” DO CÓDIGO PENAL).
DESPROVIDO
. QUALIFICAÇÃO
NO TERMO DE DECLARAÇÃO
EM ESFERA POLICIAL.
ISENÇÃO PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR
DATIVO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas a presenciar o crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal” (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).
3. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, fixando a pena em
quantum
proporcional à conduta delituosa praticada, de modo que não há erro a ser corrigido.
4. A comprovação da idade da vítima não se restringe à certidão de nascimento, carteira de identidade e cadastro de pessoa física, podendo ser evidenciada através de outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia, conforme ocorreu no vertente caso, de modo que foi corretamente aplicada a agravante prevista no art. 61, II, alínea “h” do Código Penal, eis que restou evidenciado que a vítima era maior de 60 (sessenta) anos ao tempo do crime.
5. A condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto em lei.
6. Diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que a advogada dativa exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, os honorários advocatícios são adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.
7. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogada dativa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Monfardini
, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva às fls
. 77
/
77
v

dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...]
1° Fato:

Depreende-se do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente den
ú
ncia, que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 16:00h, em Demétrio Ribeiro, Jo
ã
o Neiva/ES, o denunciado EDUARDO MONFARDINI, agindo de forma livre e consciente, mediante grave
ameaça
exercida
com

simulação
de estar portando a
rm
a de fogo, subtraiu para si alheia móvel consistente em uma bolsa, contendo a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e algumas moedas, pertencente a v
í
tima Marta de Oliveira Rocha.

Conforme apurado, a v
í
ti
m
a voltava do servi
ç
o, em Demétrio Ribeiro e, quando estava ca
minhando
em direç
ã
o a sua residência, foi abordada pelo denunciado EDUARDO MONFARDINI, na condução de uma motocicleta de cor prata, o qual colocou a m
ã
o na cintura, simulando estar portando arma de fogo, e anunciou o assalto dizendo: "me dá a bolsa senão te mato
agora”.

Ato cont
í
nuo, a v
í
tima i
m
ediatamente entregou ao denunciado EDUARDO MONFARDINI a sua bolsa, dentro da qual havia uma bolsa menor contendo a quantia de R$ 10,00 (dez reais), além de algumas moedas.

2° Fato:

Infere-se do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 07 de fevereiro de 2022, a tarde, em Demétrio Ribeiro, João Neiva/ES, o denunciado EDUARDO MONFARDINI, agindo de forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça subtraiu para si alheia móvel consistente em uma aliança, pertencente a vítima Djanira Tonon Rampinelli.

Extrai-se dos autos que a v
í
tima estava caminhando pela estrada de De
mé
trio Ribeiro, em dire
çã
o a propriedade de seu filho Alessandro, quando foi abordada pelo denunciado EDUARDO MONFARDINI, que estava em uma moto, o qual segurou a Sra. Djanira pelas costas, a
pertando-lhe
a barriga e ao imobilizá-la, anunciou o assalto dizendo: "passa o ce
lular
".

Ato cont
í
nuo, a v
í
tima i
n
formou que não tinha celular, momento em que o denunciado EDUARDO MONFARDINI falou: "então passa a sacola". Ao revirar a sacola da v
í
tima e ver que n
ã
o havia nenhu
m
objeto de valor para subtrair, o denunciado EDUARDO MONFAR
DINI
empurrou a Sra. Djanira, sentou-a ao chão e puxou sua calcinha para ver se ela escondia algum objeto de valor.

Consta que, como a v
í
tima não tinha nenhum objeto escondido nas partes Intimas, o denunciado EDUARDO MONFARDINI ameaçou-a de morte, puxando-a pela barriga e dizendo: "eu
vou
te
m
atar, você vai morrer ag
ora
". Neste momento, a Sra. Djanira segurou-se num troco de cacau e gritou, chamando pelo f
il
ho Alessandro para que ele fosse socorrê-la. Consta, ainda, que em razão da força
empregada pelo
denunciado
para puxar a vítima,
esta teve
lesões
em seu
braço
,
que passou a sangrar
.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157,
caput
,
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito)
anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
249 (duzentos e quarenta e nove)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
às fls. 87/98 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante aos fundamentos de insuficiência de provas para a condenação e ausência de observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, além do afastamento da pena de multa em razão da alegada incapacidade financeira do réu. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em esfera recursal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
,
enfrentando
inicialmente o
pleito absolutório
,
que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Assim, ressalto que em atenta análise do caderno processual, verifica-se que a
m
aterialidade
do crime
restou inconteste

através do

Auto de Apreensão à fl. 16, Laudo Médico à fl. 19, B
oletim
U
nificado n° 47001562
às fls.
24/28v
,

e
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
delituosa
, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pelas vítimas.

Nesse particular, destaco que a
s
ofendidas
Marta de Oliveira Rocha e Djanira Tonon Rampinelli
,
ao prestar
em
declarações em esfera investigativa,
às fls.
11/13
, narr
aram
os fatos
detalhadamente
.
C
onfira-se:

“
[...]
Que a declarante estava c
aminhando
voltando do servi
ç
o, quando foi abordada por u
m
motociclista; Que
ao anunciar o assalto, o rapaz colocou a m
ã
o na cintura, como se estivesse armado, e disse "me dá a bolsa senão te mato agora"
; Que
o
assaltante queria a bolsa, dinheiro e o aparelho celular; Que a declarante havia deixado o celular em casa, pois estava
com
medo porque soube que na semana passada, naquele
mesmo
lugar havia ocorrido
um
assalto de telefone celular;
Que
o
assaltante levou a bolsa, na qual havia u
m
a bolsa menor contendo R$ 10,00 (dez reais) e algumas moedas; Que mostrada a carteira apreendida em poder de EDUARDO MONFARDINI, a declarante reconhece a nota de R$ 10,00 (dez reais) que havia guardada dentro da carteira corno sendo sua; Que a declarante
tem
certeza disso, pois a nota estava dobrada várias vezes da
mesma
forma co
m
o a declarante havia dobrado para guardar na sua bolsa pequena;
Que
mostrada a fotografia de EDUARDO MONFARDINI, reconhece corno sendo o autor do crime
; Que
a declarante ta
m
bém reconhece a moto, o capacete e a ca
m
iseta que EDUARDO está usando
;
Que mostrada u
m
a bolsa que foi encontrada jogada na via p
ú
blica, a declarante reconhece como sendo a mesma que foi roubada da declarant
e.
[...]
.”.
(vítima
Marta de Oliveira Rocha
)

“[...] Que alguns metros antes de chegar na horta, viu um homem no meio das plantações de cacau; Que a plantação de cacau fica dentro da propriedade do filho da declarante, ou seja, o indivíduo invadiu a propriedade do filho da declarante; Que o indivíduo estava usando um capacete com detalhes de cor amarela, uma bermuda clara e ao lado do individuo estava uma moto de cor prata; Que, quando a declarante viu o indivíduo, tentou voltar para estrada, porém
o assaltante segurou a declarante pelas costas apertando a barriga da declarant
e
; Que
o
assaltante i
m
obilizando a declar
an
te pela cintura falou "passa o celular"
; Que a declarante falou que não tinha celular; Que o assaltante falou "então passa a sacola"; Que a declarante ressalta que estava com uma sacola que continha uma camisa que usa para trabalhar na roça e uma sombrinha; Que o assaltante revirou a bolsa da declarante e viu que não tinha nada de valor para levar,
em seguida empurrou a declarante e a sentou no chão e puxou a calcinha da declarante para ver se tinha alguma coisa de valor;

Que co
m
o a declarante n
ã
o tinha nada de valor dentro das roupas
í
nti
m
as, o assaltante falou "eu
v
ou te
m
atar, você vai morrer agora"
; Que o assaltante puxava a declarante pela barriga e a declarante se segurava em um tronco de cacau e gritou chamando o filho "ALESSANDRO, vem me socorrer";
Que no momento em que tentou puxar a dec
lar
ante do tronco de cacau, feriu o braço da declarante causando sangramento devido a força que usou para puxá-la
; Que
assaltante então tentou tirar a aliança da declarante, mas como não conseguia exigi
u
que a declarante a retirasse
; Que a aliança era uma lembrança sentimental do marido que faleceu ha 23 anos, então falou com o assaltante "não leva a minha aliança que a lembrança do meu marido", mas
o assaltante pegou a aliança e fugiu sentido
centro de João Neiva usando a moto
; que a declarante foi para casa sozinha.”. (vítima
Djanira Tonon Rampinelli
)

Posteriormente,
ao serem ouvidas em juízo, em mídia à fl. 78 dos autos físicos, as ofendidas confirmaram todas as declarações
supramencionadas.

Nessa perspectiva,

a
vítima Marta de Oliveira Rocha especific
ou

os
detalhes que a
levaram
a reconhecer
com toda certeza
o agente
como o autor do delito
,
pontuando a
moto
cicleta

de cor
prata e a camisa vermelha
com escritas em branco
. Além disso, inform
ou
que
dentro da sua bolsa que foi subtraída
havia apenas
R$ 10,00 (dez reais)
em
espécie
e mais R$ 2,00 (dois reais) em moeda
s
,
sendo que
a nota
foi encontrada em poder do apelante
dobrad
a

exatamente da
mesma
forma como
estava guardada na bolsa da vítima
.

Por sua vez, a
vítima Djanira
Tonon Rampinelli
foi expressa no sentido de que
reconheceu
sem nenhuma dúvida
o agente
como o autor dos fatos,
já que o réu não us
ou
máscara durante a abordagem.

Nesse ponto,
impor
tante ressaltar a relevância
d
a palavra da
s
vítima
s
em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas a presenciar o crime, conforme assente entendimento jurisprudencial, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
)

Ademais, reforçando as declarações das vítimas, verifica-se o depoimento da Policial Civil Rosalinda da Silva Sabadini em sede investigativa, que foi a responsável por realizar as diligências para encontrar o denunciado, além de ter atendido as vítimas na delegacia. Vejamos seu depoimento às fls. 07/08 dos autos físicos:

“
[...
]
Na data de hoje, 07/02/2022, aproximadamente as 16:00 horas, fomos acionados pela nacional ALINI PEREIRA RAMPINELI, v
í
tima do roubo supracitado, ocorrido em 01/02/2022, onde foi subtra
í
do u
m aparelh
o celular SAMSUNG modelo A70, conforme BU 46945944 registrado pela Pol
í
cia Militar, dando conta de que o provável autor do crime em quest
ã
o, dada a semelhança f
í
sica, estaria perseguindo-a em uma motocicleta semelhante àquela utilizada no delito citado, na mesma estrada de Demétrio Ribeiro. A equipe da Delegacia de Pol
í
cia Civil de Jo
ã
o Neiva, em rápida resposta, se dirigiu ate o local
l
ogrou êxito em abordar Eduardo Monfardini, vulgo Dudu/Nego, e durante a abordagem nada de il
í
cito foi encontrado.
Eduardo Monfardini, vulgo Dudu/Nego, estava trafegando em u
m
a motocicleta HONDA CG, de cor prata, placas MQZ 5179, u
m
capacete preto co
m
deta
l
hes em laranja e vestindo urna camisa verme
l
ha
. Ainda no local, u
m
indiv
í
duo se aproxi
m
ou dizendo que Eduardo Monfardini, vulgo Dudu/Nego, havia acabado de agredir urna mulher naquela região, porém, n
ã
o foi poss
í
vel localizar a v
ítima. Em
busca pessoal a Eduardo Monfardini
, vulgo Dudu/Nego,
encontramos uma carteira contendo R$ 675,00 reais, acondicionados no compartimento de notas, sendo que, nos chamou atenção o fato de ter uma nota de R$ 10,00 dobrada e separada do restante do montando, juntamente com R$ 2,70 em moedas. Além disso, havia uma ordem de serviço número 1481, na qual
Eduardo Monfardini, vulgo Dudu/Nego, entregou
um aparelho
celular para desbloqueio da tela, sendo que o IMEI constante da nota, é o mesmo do
aparelho
da v
í
tima do BU 46945944.
Eduardo Monfardini, vulgo Dudu/Nego, foi convidado a comparecer a DEPOL, acompanhado pelos policiais civis. Uma equipe foi ate a loja que emitiu a ordem de serviço, Eletrocel, e arrecadou o aparelho celular roubado. Nesse intervalo,
duas v
í
timas roubadas hoje, compareceram a delegacia
. A primeira vítima se chama Marta de Oliveira Rocha, e nos noticiou que por volta das 15:20 horas,
foi abordada por
um
homem de camisa vermelha numa
m
oto prata e anunciou o assalto colocando a m
ã
o por sob a blusa, exigindo sua bolsa, dinheiro e telefone celular
. A
senhora Marta reconheceu Eduardo Monfardini, vulgo Nego/Dudu, como sendo autor do roubo de que foi v
í
tima
. Importante salientar, que
a senhora Marta reconheceu a nota de dez reais e a dobra que teria sido feita por ela, além do valor das moedas.
Ato contínuo, compareceu a DEPOL, a senhora DJANIRA TONON RAMPINELLI, noticiando o roubo de uma aliança, tentativa de roubo de seu aparelho celular e uma lesão em seu braco esquerdo, ocorrida durante o fato.
A senhora DJANIRA,
i
nformou que o autor da empreitada cri
m
inosa ostentava as mesmas caracter
í
sticas f
í
sicas, modus operandi e a motocicleta utilizada por Eduardo Monfard
ini
,
vulgo Dudu/Nego, durante crimes perpetrados anteriormente.
Eduardo Monfardini, vulgo Dudu/Nego, foi apresentado a v
í
tima que o reconheceu como autor
. [...].”.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante, valendo-se d
o
emprego de
ameaça,
praticou dois crimes de roubo
em continuidade delitiva
,

de modo que deve ser mantida
a condenação
de Eduardo Monfardini
nas sanções do artigo 157,
caput
,

na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Noutro giro, a defesa sustenta que não foram observados,
in casu,
os procedimentos elencados no artigo 226 do Código de Processo Penal, o qual diz respeito à forma em que deve ser procedido o reconhecimento de pessoas.

Ocorre que, no caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada através d
e
auto de reconhecimento pessoal, mas sim estabelecida por meio de outras provas independentes,
como a
perfeita
descrição
das vítimas a respeito
da
motocicleta e da
s vestimentas
utilizadas pel
o
agente
no momento do crime
, além de ter
em
sido encontrado
s em poder
do
apelante

a bolsa e
o dinheiro em espécie subtraído de uma das vítimas.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. V
ejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)

Nesse sentido, ainda, destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer no id. 4540888:

“
[...] Ademais, não merece prosperar a alegação da defesa, de que o réu merece ser absolvido porque o reconhecimento fotográfico não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, pois, como visto, a r. sentença se baseou no farto conjunto probatório produzido nos autos, especialmente a prova testemunhal, da qual se extrai que houve por parte das vítimas uma constatação de que efetivamente o recorrente era quem teria praticado os roubos, não tendo sido realizado propriamente um ato de reconhecimento (que obviamente deveria observar o rito previsto no CPP).

Assim, não há que se falar na ilegalidade do reconhecimento, já que não foi realizado o procedimento de reconhecimento preconizado no art. 226 do CPP.

Porém, as ofendidas viram o acusado na Delegacia e confirmaram ser ele o autor dos crimes. Destarte, observa-se que o decreto condenatório restou amparado por elementos probatórios suficientes, que evidenciaram que o apelante subtraiu os bens das vítimas, mediante grave ameaça, e com violência concreta, relativamente à ofendida Djanira, que sofreu lesões corporais (Laudo de fl. 10v.).”

Assim,
considerando que a condenação do réu se deu por
meio de um
conjunto de elementos extraídos dos autos, quero dizer, por diligências e investigações realizadas em esfera investigativa, corroboradas pelos depoimentos das vítimas na polícia e em juízo,
mantenho a condenação de Eduardo Monfardini
nas sanções do
artigo 157,
caput
,

na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal
,

ante o robusto conjunto fático probató
rio disposto nos autos.

Prosseguindo, n
o
que diz respeito à
dosimetria da pena, verifico que
a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, bem como
o

decote da agravante do art. 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal
.

Pois bem.
Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas d
o
cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, na primeira fase da dosimetria,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal,
o magistrado
sentenciante
atribuiu
valor
negativo
à
s circunstâncias judiciais d
e
culpabilidade
e circunstâncias do crime, sendo a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, considerando que
a pena
in abstracto
do crime de
roubo
varia de 0
4
(
quatro
) a 1
0
(
dez
) anos de reclusão e multa.

Para tanto, fundamentou a
circunstância de
culpabilidade
como
negativa em razão da
lesão ocasionada
n
a vítima Djanira
Tonon Rampinelli
,
e
as circunstâncias do crime
como
desfavoráveis em razão
d
o
local ermo escolhido pelo agente
para a prática delituosa
, de modo
que colocou a
vítima
em
situação de maior vulnerabilidade.

Portanto, nota-se que o
magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram
a pena-base do apelante,
não havendo
mácula
a ser corrigid
a
na primeira fase da dosimetria de pena
.

Dando seguimento, n
a segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, tendo em vista Guia de Execução n° 0001173-38.2016.8.08.0022, bem como a agravante de crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, sendo a pena intermediária fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Nesse ponto, a defesa requer o
afastamento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, do Código Penal
,
sustentando
a ausência de
documento oficial
hábil para

com
provar a idade da vítima
ao tempo do
crime
.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada, a comprovação da idade da vítima não se restringe à
certidão de nascimento, carteira de identidade e cadastro de pessoa física
, podendo ser evidenciada através de outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 930, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO NO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DESTA CORTE. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL – CP. IDADE DA VÍTIMA OBTIDA DURANTE A QUALIFICAÇÃO NO INQUÉRITO POLICIAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade da vítima não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
" (AGRG no RESP 1.504.789/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.789.078; Proc. 2018/0341654-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO. QUALIFICAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
A despeito da suposta ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, no processo, a comprovar a idade da vítima, consta dos autos que ela pôde ser atestada através de outros documentos com fé pública, notadamente, pela qualificação na esfera policial
. (precedentes). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 374.783; Proc. 2016/0270473-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 16/02/2017)

Nessa perspectiva,
a
idade
da vítima
Djanira Tonon Rampinelli

pode ser observada
no
termo de declaração
às fls. 12/13,
que comprova que ela nasceu em 11 de junho de 1944, evidenciando,
portanto,
que ela possuía 77 (setenta e sete) anos
de idade no dia do crime
, configurando a agravante de crime praticado contra idoso.

Por fim, não havendo atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, a pena foi majorada na fração de 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 71 do Código Penal, restando estabelecida em definitivo em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na sequência, quanto ao
pleito de decote da pena de multa imposta a
o
apelante em vista da alegada carência econômica
, tenho que, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado a
o
recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Portanto,
inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
, uma vez que o magistrado
a quo
procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no mínimo legal previsto em lei.

Por fim, a Drª. Franciane Gozzer Pignaton – OAB/ES nº 25.252 pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Eduardo Monfardini a Drª. Franciane Gozzer Pignaton – OAB/ES nº 25.252.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
a
Drª. Franciane Gozzer Pignaton – OAB/ES nº 25.252
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática do crime do art. 157,
caput
do Código Penal
.
Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
o
Drª. Franciane Gozzer Pignaton – OAB/ES nº 25.252

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
6
00,00 (
seisc
entos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

Ainda,
fixo
honorários advocatícios de
R$
6
00,00 (
seis
centos
reais)
devidos à
Drª. Franciane Gozzer Pignaton – OAB/ES nº 25.252
,
por sua atuação em esfera recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)